Tribunal: TJDFT
Processo: 0704155-54.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO DOLOSA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. QUEBRA NA CADEIA DE CUSTÓDIA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIOLÊNCIA POLICIAL. REJEITADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI DE DROGAS. NÃO CABIMENTO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. DESCLASSIFICAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ORIGEM ILÍCITA. DOSIMETRIA.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelação contra sentença condenatória pela prática do tráfico de drogas, prevista no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e receptação dolosa, inserida no art. 180, caput, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Discute-se nestes autos (i) a ocorrência de nulidade processual por cerceamento de defesa, quebra na cadeia de custódia, violação de domicílio e violência policial; (ii) se o arcabouço probatório é suficiente para embasar a condenação; (iii) a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei de Drogas; (iv) a possibilidade de desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa; (v) o redimensionamento da pena aplicada pelo crime de tráfico de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A jurisprudência do STF e do STJ, à luz do art. 563 do CPP e do princípio “pas de nulitté sans grief”, trilha no sentido de que o reconhecimento de qualquer nulidade, seja ela relativa ou absoluta, exige a demonstração do efetivo prejuízo causado. Preliminar rejeitada.
4. A cadeia de custódia (art. 158-A e seguintes do CPP) está relacionada à idoneidade do caminho percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado. Eventual interferência no trâmite processual descrito na legislação pode, a depender do caso, configurar quebra. No entanto, não basta a mera alegação, devendo ser indicada (e demonstrada) de forma minimamente precisa a adulteração do caminho da prova. Preliminar rejeitada.
5. O delito de tráfico de entorpecentes, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, na modalidade “ter em depósito”, é de natureza permanente, de modo a permitir o ingresso de agentes de polícia na residência do acusado, independentemente da apresentação de mandado de busca e apreensão, autorização ou do horário (durante o dia ou a noite). Preliminar rejeitada.
6. Os relatos de violência no momento do flagrante não são suficientes para ensejar a absolvição, haja vista já terem sido tomadas as providências cabíveis junto à Corregedoria da PCDF, bem como porque a alegação se refere à conduta isolada de um único agente, sem capacidade de anular as provas colhidas durante a diligência, sobretudo diante da grande quantidade e variedade de droga apreendida. Preliminar rejeitada.
7. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343) e de receptação (art. 180, caput, CP), por meio de conjunto probatório sólido e harmônico, não procede o pedido absolutório formulado pelos apelantes.
8. Apalavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral – podendo validamente lastrear o édito condenatório, mormente quando harmônica em ambas as fases da persecução penal, respaldada por elementos diversos de prova e não evidenciado intuito de falsamente prejudicar os acusados.
9. A condição de usuário, por si só, não afasta a possibilidade de mercancia de entorpecentes, dado que uma conduta não exclui a outra – podendo esta última (tráfico), em verdade, servir ao propósito de sustentar a primeira (uso).
10. Consoante firme entendimento desta e. Corte de Justiça, em se tratando de delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu ou de terceiros que tenham adquirido o objeto do acusado implica na inversão do ônus da prova, incumbindo à denunciada demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita. Demonstrado o elemento subjetivo do tipo, inviável a desclassificação para a receptação culposa.
11. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea.
12. A pena de multa deve ser estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 158-A; CP, art. 180; Lei no 11.343/06, art. 28 e art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.625.477/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 13/9/2024.